Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELE DE BRITO PERNA em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória. A embargante alegou vício na decisão monocrática, contudo, suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto à recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 24 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006